Tribunal: TJBA
Processo: 0511000-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0511000-58.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: AILTON DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP. DESPRONÚNCIA DO RÉU, COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DE LESÃO CORPORAL LEVE, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO "ANIMUS NECANDI". RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, REQUERENDO A PRONÚNCIA DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE ELEMENTOS QUE INDICAM A PRESENÇA DO "ANIMUS NECANDI". RAZOABILIDADE DAS ALEGAÇÕES. EXISTINDO QUALQUER INDÍCIO QUE APONTE NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE "ANIMUS NECANDI", DEVE O ACUSADO SER REMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO CABENDO AO MAGISTRADO SOPESAR TAL INDÍCIO COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, MORMENTE PARA CONSIDERÁ-L0 COMO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DOLO, POIS NESSA FASE TEM PREVALÊNCIA O PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". DECISÃO REFORMADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O RECORRIDO, AILTON DO ESPÍRITO SANTO, SEJA PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP, SUBMETENDO-O A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0511000-58.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada AILTON DO ESPIRITO SANTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do relator.